Tribunal: TRF3
Processo: 5001263-23.2020.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
178/689)

5001263-23.2020.4.03.6123

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001263-23.2020.4.03.6123

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PETERS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA HELENA GOIS PAES ALVES - SP193214-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INTEGRAÇÃO DE SALÁRIOS PAGOS EXTRAFOLHA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença de improcedência em ação que objetiva o reconhecimento de vínculo empregatício e a inclusão de remuneração paga extrafolha nos salários de contribuição, para fins de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de aposentadoria por idade. A sentença rejeitou os pedidos por considerar as provas insuficientes. A apelante requereu, preliminarmente em seu recurso, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a parte autora faz jus à concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) se a ressalva patronal na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), corroborada por portaria da empregadora, é apta a comprovar o início do vínculo empregatício; e (iii) se os extratos bancários e holerites apresentados são suficientes para demonstrar o recebimento de remuneração extrafolha passível de integração no salário de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça pode ser requerida e deferida em sede recursal (CPC, art. 99), possuindo efeitos ex nunc. No caso, a hipossuficiência econômica e a onerosidade das despesas médicas da parte segurada foram demonstradas documentalmente.

4. A CTPS goza de presunção relativa de veracidade. A anotação da própria empregadora que ressalva a data de admissão, desprovida de rasuras e corroborada por documento contemporâneo (portaria de nomeação) e por extratos bancários, constitui prova material suficiente para o reconhecimento do período laborado.

5. O cotejo minucioso da prova documental evidencia que os extratos bancários contemporâneos refletem depósitos correspondentes aos valores líquidos indicados nos recibos de pagamento (holerites) e às remunerações extrafolha, com idêntica correspondência na denominação de tais créditos (LIQ VCTOS). A constatação de que os créditos bancários extraoficiais ocorriam rigorosamente na mesma data de quitação do salário oficial comprova, de forma segura, o recebimento habitual de tal remuneração.

6. Nos termos do art. 28, I, e do art. 30, I, "a", da Lei no 8.212/1991, o salário de contribuição compreende a remuneração efetivamente recebida ou creditada, sendo ônus exclusivo do empregador a arrecadação e o recolhimento das contribuições previdenciárias. A revisão da RMI com a integração dessas parcelas deve observar o limite do teto do Regime Geral de Previdência Social e a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida para deferir a gratuidade da justiça com efeitos ex nunc, julgar procedente o pedido inicial e condenar o INSS à averbação do período reconhecido e à revisão da RMI, com o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal e com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. A anotação patronal retificadora em CTPS, quando corroborada por prova documental contemporânea, é válida para o cômputo de tempo de serviço. 2. A comprovação do recebimento habitual de remuneração extrafolha, evidenciada pela correspondência exata de valores, datas e rubricas entre os recibos de pagamento e os extratos bancários contemporâneos, impõe a sua integração ao salário de contribuição para fins de revisão do benefício previdenciário, recaindo sobre o empregador o ônus exclusivo pelo recolhimento das respectivas exações."

Legislação relevante citada: Arts. 85, § 3o, 98, § 3o, 99 e 370 do Código de Processo Civil; Arts. 28, I, e 30, I, "a", da Lei no 8.212/1991. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001263-23.2020.4.03.6123

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PETERS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA HELENA GOIS PAES ALVES - SP193214-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença (ID 273615708) que julgou improcedente o pedido de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de sua aposentadoria por idade (NB 152.160.492-1, DIB em 13/08/2010). A demanda objetiva o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 02/07/2003 a 28/02/2005 junto à empresa "Promoção Ensino de Qualidade S/A", bem como a inclusão nos salários de contribuição de valores pagos "por fora" no período de 03/2005 a 07/2009 pela mesma empregadora.

O juízo sentenciante fundamentou a improcedência na insuficiência de provas, considerando que a ressalva da data de admissão na CTPS equivaleria a rasura e que os extratos bancários não comprovavam a origem e a natureza salarial dos depósitos.

Em suas razões recursais (ID 273615709), a apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça e a conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício à ex-empregadora. No mérito, pugna pela reforma da sentença, argumentando que a ressalva na CTPS é válida e corroborada por Portaria da instituição (FACAMP) de 2003, e que os holerites e extratos bancários comprovam inequivocamente o recebimento dos salários pagos “por fora”, devendo integrar o cômputo do benefício.

Sem contrarrazões apresentadas pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, o pedido de conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício à ex-empregadora deve ser indeferido. A instrução processual encerrou-se na origem e o feito encontra-se maduro para julgamento com base na prova documental carreada aos autos.

A apelante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O pedido foi formulado em sede recursal, providência admitida pelo artigo 99 do Código de Processo Civil. A parte acostou aos autos declaração de hipossuficiência e demonstrou, mediante recibos, arcar com despesas relativas a plano de saúde e medicamentos, além de auferir benefício previdenciário em valor inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social. Assim, defiro a gratuidade da justiça, com efeitos ex nunc.

A controvérsia de fundo cinge-se ao reconhecimento do vínculo empregatício no período de 02/07/2003 a 28/02/2005 com a empresa "Promoção Ensino de Qualidade S/A", bem como à inclusão de remuneração extraoficial nos salários de contribuição do período de 03/2005 a 07/2009, para fins de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por idade.

O juízo de origem entendeu que a ressalva na data de admissão configurava rasura. No entanto, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) goza de presunção relativa de veracidade. Da análise do documento (ID 273615698, pág. 250), verifica-se o registro da data de admissão em 01/03/2005. Contudo, há anotação expressa da própria empregadora na seção de anotações gerais da mesma CTPS (ID 273615698, pág. 263), com a ressalva de que a data de admissão correta é 02/07/2003, no cargo de Coordenadora do Núcleo Integrado de Ensino e Pesquisa, com salário inicial de R$ 6.000,00 por mês.

Observo que a carteira de trabalho não contém rasuras ou emendas que prejudiquem sua fidedignidade, e as anotações estão dispostas em ordem cronológica. Além disso, a anotação patronal é corroborada por documento contemporâneo (273615709, pág. 5), qual seja, a Portaria C.D.03/2003-A da FACAMP, datada de 11/08/2003, que nomeou a autora para o exercício da referida função de coordenadora e a qualificou como professora. Demonstrada cabalmente a admissão em data pretérita, o período de 02/07/2003 a 28/02/2005 deve ser computado.

No que tange aos salários de contribuição atinentes a este interregno recém-reconhecido, o acervo documental demonstra cabalmente a percepção da remuneração alegada. A anotação patronal na CTPS estipulou o salário inicial de R$ 6.000,00, valor que deve ser considerado para as competências de 07/2003 a 06/2004. A partir de então, os extratos bancários (ID 273615624) atestam os efetivos recebimentos, revelando uma sucessão de depósitos mensais: em julho e agosto de 2004, verifica-se o crédito de R$ 9.000,00 (dias 13/07 e 13/08, sob as rubricas "TRANSF SAL" e "AVISO LANC"); em setembro, novembro, dezembro de 2004, e janeiro e fevereiro de 2005, aportaram na conta da autora valores de R$ 6.000,00; e, em outubro de 2004, o montante de R$ 6.100,00, todos creditados sistematicamente em torno do dia 13 de cada mês e com histórico bancário indicativo de pagamento ("AVISO LANC"). Destarte, impõe-se a adoção destes valores apurados nos extratos para o interregno de 07/2004 a 02/2005, limitados, por óbvio, ao teto do Regime Geral de Previdência Social vigente à época.

Prosseguindo na análise, a apelante postula a inclusão de parcelas remuneratórias pagas de forma extrafolha (popularmente conhecidas como "pagamentos por fora") na composição de seus salários de contribuição entre 03/2005 e 07/2009. Para amparar sua pretensão, colacionou aos autos holerites emitidos pela própria empregadora e extratos bancários contemporâneos (ID 273615624, pág. 9 e seguintes, e ID 273615631). Do cotejo minucioso dessa prova documental, evidencia-se que, nas competências em que a segurada apresentou os recibos de pagamento (holerites), os extratos bancários da mesma época refletem com exatidão os depósitos dos valores líquidos indicados nos holerites, bem como os repasses das remunerações extrafolha, havendo, inclusive, correspondência na rubrica bancária de tais créditos (LIQ VCTOS). É possível constatar, ainda, que os créditos bancários extraoficiais ocorriam rigorosamente na mesma data de quitação do "salário oficial".

Essa correlação inarredável atesta, de forma segura, o recebimento habitual de verbas de nítida natureza salarial à margem dos registros oficiais da Previdência. A esse respeito, o artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 é claro ao definir o salário de contribuição do empregado como "a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês, em uma ou mais empresas". Lado outro, a obrigação legal de arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias devidas pelo segurado empregado recai exclusivamente sobre a empresa, por imperativo do artigo 30, inciso I, alínea "a", do mesmo diploma normativo. Conclui-se, assim, que a segurada não pode sofrer prejuízo no cálculo de seu benefício em decorrência de conduta ilícita (sonegação de contribuição previdenciária) perpetrada pela empregadora.

Dessa forma, reconhecida a natureza salarial e a efetiva percepção dos valores demonstrados nos documentos juntados, é de rigor a determinação para que o INSS os inclua no cômputo da revisão da aposentadoria, sempre adstrito ao limite máximo (teto) do salário de contribuição.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data deste acórdão, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para, deferindo-lhe a gratuidade da justiça com efeitos ex nunc, reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS a: (i) averbar o período de 02/07/2003 a 28/02/2005; e (ii) revisar a Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por idade (NB 152.160.492-1), incluindo no cálculo os salários de contribuição do período ora reconhecido e as parcelas remuneratórias extraoficiais recebidas entre 03/2005 e 07/2009, sempre respeitado o teto do RGPS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INTEGRAÇÃO DE SALÁRIOS PAGOS EXTRAFOLHA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença de improcedência em ação que objetiva o reconhecimento de vínculo empregatício e a inclusão de remuneração paga extrafolha nos salários de contribuição, para fins de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de aposentadoria por idade. A sentença rejeitou os pedidos por considerar as provas insuficientes. A apelante requereu, preliminarmente em seu recurso, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a parte autora faz jus à concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) se a ressalva patronal na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), corroborada por portaria da empregadora, é apta a comprovar o início do vínculo empregatício; e (iii) se os extratos bancários e holerites apresentados são suficientes para demonstrar o recebimento de remuneração extrafolha passível de integração no salário de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça pode ser requerida e deferida em sede recursal (CPC, art. 99), possuindo efeitos ex nunc. No caso, a hipossuficiência econômica e a onerosidade das despesas médicas da parte segurada foram demonstradas documentalmente.

4. A CTPS goza de presunção relativa de veracidade. A anotação da própria empregadora que ressalva a data de admissão, desprovida de rasuras e corroborada por documento contemporâneo (portaria de nomeação) e por extratos bancários, constitui prova material suficiente para o reconhecimento do período laborado.

5. O cotejo minucioso da prova documental evidencia que os extratos bancários contemporâneos refletem depósitos correspondentes aos valores líquidos indicados nos recibos de pagamento (holerites) e às remunerações extrafolha, com idêntica correspondência na denominação de tais créditos (LIQ VCTOS). A constatação de que os créditos bancários extraoficiais ocorriam rigorosamente na mesma data de quitação do salário oficial comprova, de forma segura, o recebimento habitual de tal remuneração.

6. Nos termos do art. 28, I, e do art. 30, I, "a", da Lei no 8.212/1991, o salário de contribuição compreende a remuneração efetivamente recebida ou creditada, sendo ônus exclusivo do empregador a arrecadação e o recolhimento das contribuições previdenciárias. A revisão da RMI com a integração dessas parcelas deve observar o limite do teto do Regime Geral de Previdência Social e a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida para deferir a gratuidade da justiça com efeitos ex nunc, julgar procedente o pedido inicial e condenar o INSS à averbação do período reconhecido e à revisão da RMI, com o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal e com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. A anotação patronal retificadora em CTPS, quando corroborada por prova documental contemporânea, é válida para o cômputo de tempo de serviço. 2. A comprovação do recebimento habitual de remuneração extrafolha, evidenciada pela correspondência exata de valores, datas e rubricas entre os recibos de pagamento e os extratos bancários contemporâneos, impõe a sua integração ao salário de contribuição para fins de revisão do benefício previdenciário, recaindo sobre o empregador o ônus exclusivo pelo recolhimento das respectivas exações."

Legislação relevante citada: Arts. 85, § 3o, 98, § 3o, 99 e 370 do Código de Processo Civil; Arts. 28, I, e 30, I, "a", da Lei no 8.212/1991. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para deferir-lhe a gratuidade da justiça com efeitos ex nunc e reformar a sentença para julgar procedente o pedido, condenando o INSS a: (i) averbar o período de 02/07/2003 a 28/02/2005; e (ii) revisar a Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por idade (NB 152.160.492-1), incluindo no cálculo os salários de contribuição do período ora reconhecido e as parcelas remuneratórias extraoficiais recebidas entre 03/2005 e 07/2009, sempre respeitado o teto do RGPS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão